Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-84.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINARES – Inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva - Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portador de epilepsia de difícil controle - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINARES – Inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva - Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portador de epilepsia de difícil controle - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Medicamento padronizado – Inaplicabilidade do Tema no 106/STJ e dos Temas nos 6 e 1234 do STF – Sentença procedente – Manutenção da sentença – Reexame necessário e recurso do Município de Cosmópolis desprovidos.